Tribunal: TJSP
Processo: 2270257-71.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2270257-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
THAIRO STEVÃO ANTÔNIO e Impetrante MATHEUS FERNANDO DA SILVA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2270257-71.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2270257-71.2019.8.26.0000
Impetrante: Matheus Fernando da Silva dos Santos
Paciente: Thairo Stevão Antônio
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 47.508
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto.
Relata que o paciente o paciente formulou
pedido de progressão de regime, mas a autoridade coatora ainda não
se pronunciou, ao argumento de que somente após o cumprimento
de algumas providências no processo de execução notadamente em
relação ao cálculo de penas
irá analisar a pretensão. Invoca a
aplicação das garantias constitucionais, bem como do entendimento
jurisprudencial. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim
de que a autoridade coatora analise o pedido, considerando somente
os requisitos legais.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 34),
prestou informações o digno Juiz impetrado (fls. 37-46).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela prejudicialidade da impetração (fls. 49-50).
É o relatório.
Conforme o teor das informações prestadas,
verifica-se que por decisão proferida no último dia 13 de dezembro,
foi indeferido o pedido de progressão ao regime semiaberto (fls.
37-38).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2270257-71.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Portanto, desnecessária a discussão acerca
do mérito da impetração, posto que houve a perda de seu objeto.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do
Código de Processo Penal, julga-se prejudicado o pedido.
Figueiredo Gonçalves
relator